Tribunal: TCU
Processo: 029.924/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações atinentes ao envio pelo Ministério da Cidadania, a este Tribunal, das tomadas de contas especiais cuja contagem de prazo tenha se iniciado anteriormente a 12/12/2016, nos termos do art. 19-A da IN/TCU 71/2012, com redação dada pela IN/TCU 76/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações endereçadas ao Ministério da Cidadania por meio do Acórdão 1690/2021-TCU-Plenário , atinentes à análise em atraso de prestações de contas e ao envio, a este Tribunal, das respectivas tomadas de contas especiais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial que dê continuidade ao presente monitoramento, utilizando-se dos instrumentos que considerar necessários, de modo a oferecer a este Tribunal as seguintes informações: 9.1.1. em base semestral, a evolução do exame de prestações de contas e da instauração e instrução das tomadas de contas especiais às quais aludem os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1690/2021-TCU-Plenário , mostrando a situação dos estoques e dos processos remetidos ao TCU até 31/12/2021 e 31/06/2022; 9.1.2. na primeira etapa do monitoramento, referente à situação existente em 31/12/2021: 9.1.2.1. a implementação e eficácia das medidas anunciadas pelo Ministério da Cidadania no plano de ação apresentado em 17/09/2021 atinentes à gestão de sua força laboral, à otimização dos processos internos de trabalho, ao ajuste no modelo de análise preditiva desenvolvido pela CGU e à internalização de processos à Plataforma +Brasil; 9.1.2.2. a situação da ferramenta de coleta de dados mencionada no TC Processo 000.255/2020-3 , atinente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e a possibilidade de extrapolar o seu uso para o Ministério da Cidadania; 9.1.2.3. a especificação dos ajustes necessários para que o plano de ação do Ministério da Cidadania forneça o cronograma de entrega das TCE ao Tribunal, estratificado por ano de encerramento do instrumento de repasse; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Cidadania.